Tribunal: TJMT
Processo: 1004448-67.2022.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004448-67.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEN KOAKOWSKI REZENDE - CPF: 075.722.291-90 (APELANTE), ILSON FRANCISCO DE AZEVEDO - CPF: 904.698.601-20 (VÍTIMA), LEOMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 388.145.361-04 (VÍTIMA), MARCIO GREY GONCALVES MIRANDA - CPF: 711.425.921-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto noturno. Continuidade delitiva. Confissão extrajudicial. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, e 24 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1º), por quatro vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71). O apelante requer sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial do Recurso, para aplicação da referida atenuante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do acusado; e (
ii
) analisar a viabilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prestada perante a autoridade policial.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelos boletins de ocorrência, depoimentos das vítimas e testemunhas, imagens de câmeras de segurança, apreensão de instrumentos utilizados nos furtos e pela confissão extrajudicial do réu.

4. As declarações das vítimas são consistentes e coerentes com os demais elementos probatórios, especialmente quanto ao reconhecimento do veículo utilizado e à identificação do apelante.

5. Conforme o STJ, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, quando sustentada por outras evidências constantes dos autos.

6. A confissão extrajudicial prestada pelo réu, detalhando a prática dos furtos e a comercialização do combustível subtraído, ainda que retratada em Juízo, justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

7. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e constatada a reincidência, procede-se à compensação integral entre ambas, consoante o Tema 585 do STJ.

8. Redimensiona-se a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto, mantidas as demais disposições da sentença.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1) A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal). 2) A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admissível quando presentes ambas as circunstâncias legais. 3) A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 65, III, “d”; 71; 155, §1º; 33, §2º, “c” e §3º; 44. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 709.683/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 24.6.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.788.440/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.2.2025; STJ, HC 976.760/BA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.3.2025; STJ,
AgRg
no HC 737.897/SP, Sexta Turma, j. 8.11.2022; TJMT, N.U 0000093-80.2019.8.11.0012, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT na Ação Penal n. 1004448-67.2022.8.11.0059, a qual condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155, § 1º, do CP), por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), fixando-lhe a pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, além de 24 dias-multa.

O apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Pugna pela sua absolvição, com amparo no princípio “
na dúvida, a favor do réu
”. De forma subsidiária, postula o redimensionamento da pena com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob a alegação de que admitiu os fatos no âmbito extrajudicial (Id 268354404).

Nas contrarrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso (Id 268354406).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial, a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea (Id 278317850).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na Ação Penal n. 1004448-67.2022.8.11.0059.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 268354301):

“Entre os dias 31/08/2022 e 04/09/2022, em horários diversos, durante o repouso noturno, na cidade de Confresa/MT, WESLEN KOAKOWSKI REZENDE, vulgo Gauchinho, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em combustível Diesel.

Constou nos autos que em 31/08/2022, durante o repouso noturno, na Rua 15 de Novembro esquina com a Rua Santo
Antonio
, em Confresa/MT, WESLEN KOAKOWSKI REZENDE, vulgo Gauchinho, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em combustível 630 Litros de Diesel de propriedade de Ilson Francisco de Azevedo.

Em 01/09/2022, durante o repouso noturno, na Rua Nossa Senhora Aparecida esquina com a Rua 15 de Novembro, em Confresa/MT, WESLEN KOAKOWSKI REZENDE, vulgo Gauchinho, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em combustível 569 Litros de Diesel de propriedade de Márcio Grey Gonçalves Miranda.

Em 03/09/2022, por volta das 02 horas, durante o repouso noturno, na Rua Getúlio Vargas, em Confresa/MT, WESLEN KOAKOWSKI REZENDE, vulgo Gauchinho, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em combustível 200 Litros de Diesel de propriedade de Leomar Ferreira dos Santos.

Em 04/09/2022, por volta das 23 horas, durante o repouso noturno, na Rua Santo Afonso esquina com Rua Santa Rita, em Confresa/MT, WESLEN KOAKOWSKI REZENDE, vulgo Gauchinho, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em combustível 350 Litros de Diesel de propriedade de Herberth Henrique Nogueira Silva”.

Após o regular processamento do feito, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, por quatro vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de

2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, além de 24 dias-multa.

Requer sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria.

Contudo, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pela portaria de instauração do inquérito policial (Id 268352931), boletins de ocorrência (Id 268352932, 268352933 e 268352934), relatórios policiais (Id 268354296 e 268354270), bem como pelos depoimentos prestados em Juízo.

Ademais, infere-se dos autos, de forma inequívoca, que o apelante foi o responsável pelos crimes de furto de combustível ocorridos entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro de 2022, no município de Confresa - MT.

A vítima Ilson Francisco de Azevedo relatou de maneira coerente os fatos ocorridos na noite de 31 de agosto de 2022. Informou que havia abastecido seu caminhão com cerca de 630 litros de óleo diesel na noite anterior, deixando-o estacionado nas proximidades de sua residência. Na manhã seguinte, ao percorrer em torno de oito quilômetros, o veículo parou de funcionar devido ao esvaziamento completo do tanque. Ao retornar ao local onde havia deixado o caminhão, observou marcas de pneus de um automóvel pequeno, motivo pelo qual registrou imediatamente a ocorrência na delegacia. Posteriormente, foi convocado a comparecer à unidade policial, ocasião em que reconheceu um veículo modelo Fiat Uno como aquele supostamente utilizado na prática do crime.

A vítima Herberth Henrique Nogueira Silva relatou que no dia 4 de setembro de 2022 constatou o furto de quase 350 litros de óleo diesel de seus caminhões Mercedes durante o período noturno; que, por meio das câmeras de monitoramento de vizinhos, foi possível identificar um veículo Uno, de cor prata, placa HTD-0932, estacionado em frente ao portão onde se encontravam os maquinários; que no dia 5 de setembro avistou o mesmo veículo em frente ao mercado Compre Bem, momento em que o condutor fugiu ao perceber sua presença; que no dia seguinte o automóvel foi novamente visto estacionado em frente ao pátio dos maquinários, oportunidade em que o réu desceu do carro e o ameaçou, afirmando saber que havia sido denunciado à polícia e que trouxera dois comparsas para “resolver a situação”.

A vítima reconheceu expressamente o réu como autor do furto, tanto pelas imagens captadas quanto pelo veículo utilizado na ação delituosa.

A testemunha Breno Pereira da Silva declarou que conhecia o apelante, frequentador assíduo da oficina
Automecânica
Center, onde este chegou a realizar reparos no câmbio de um veículo Fiat Uno; que, ao ser questionado sobre a presença de combustível no local, afirmou a existência de galões com capacidade aproximada de 20 litros, usados para armazenar óleo diesel e gasolina empregados na lavagem de peças. Esclareceu, ainda, que a responsabilidade por esses recipientes era do proprietário da oficina.

As investigações policiais apontaram que os crimes foram cometidos, de forma reiterada, durante o período noturno, com a utilização de um veículo Fiat Uno, de cor prata/verde, placa HTD-0932. As imagens captadas por câmeras de segurança registraram a presença do referido automóvel nos locais e horários coincidentes com os furtos.

Durante as diligências, foram encontrados na oficina frequentada pelo acusado tambores de 200 litros, mangueiras e vestígios de óleo derramado, materiais comumente utilizados para o armazenamento e transporte de combustível furtado. No porta-malas do Fiat Uno também foram localizados tambores menores e mangueiras, o que evidencia o uso do automóvel para o transporte do produto dos crimes.

O áudio extraído do celular apreendido revelou diálogo em que se discutia a venda de óleo diesel por R$5,00 o litro, valor compatível com o preço mencionado na confissão extrajudicial do acusado.

No curso da investigação policial, o apelante admitiu ter subtraído combustível e comercializado parte do produto ao preço de R$5,00 o litro. Declarou ser proprietário do veículo Uno usado nas ações criminosas e descreveu detalhes sobre a venda do material furtado. Sua confissão encontra-se corroborada por outros elementos constantes dos autos, conferindo verossimilhança ao conjunto probatório.

A posterior negativa de autoria, apresentada em Juízo, não possui força suficiente para desconstituir as provas robustas produzidas durante a instrução criminal.

Nesse sentido:

“A confissão espontânea do réu deve ser reconhecida caso haja influenciado o convencimento judicial. É irrelevante o fato de haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou até que haja ocorrido posterior retratação. Precedente.”
(
AgRg
no HC n. 709.683/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 24.6.2024).

Como bem ressaltado na sentença:

“Não se pode cogitar que as vítimas foram induzidas a imputar os crimes de furto ao acusado. Primeiro, pois não há qualquer prova no sentido do seu interesse em prejudicar eventual terceiro inocente. Segundo, pois narraram, de forma firme e clara, a forma como se desenvolveu os delitos praticados pelo réu, o que confere credibilidade em seu depoimento. Sendo que todas as vítimas reconheceram o veículo utilizado pelo réu na prática dos furtos, bem como que o réu foi reconhecido pelas vítimas”.
(Id 268354386)
.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

“A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.2.2025).

Não se verifica qualquer motivo que pudesse levar as vítimas a imputarem falsamente os crimes ao acusado. Os depoimentos colhidos são firmes, objetivos e consistentes, revelando com precisão a dinâmica dos delitos atribuídos ao réu.

A alegação de que o veículo estaria avariado não foi comprovada por nenhum documento, tampouco foram arroladas testemunhas capazes de confirmar tal versão. Por outro lado, as imagens das câmeras de segurança evidenciam claramente a presença do automóvel nos locais onde aconteceram os furtos.

A autoria está satisfatoriamente demonstrada. Os depoimentos das vítimas, aliados aos dados técnicos, à confissão extrajudicial e aos vestígios materiais encontrados, compõem um acervo probatório sólido e plausível.

Sobre a matéria:

“A autoria delitiva é confirmada pela palavra da vítima, corroborada pelo reconhecimento do réu e pela apreensão da res furtiva em seu poder instantes após o crime, circunstância que gera a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A jurisprudência reconhece que, nos crimes patrimoniais, especialmente quando cometidos sem testemunhas oculares, a palavra da vítima, quando harmônica com outras provas, possui especial relevância probatória. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do réu são válidos e idôneos para sustentar a condenação, uma vez que foram prestados sob o compromisso legal e são coerentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos”.
(TJMT, N.U 0000093-80.2019.8.11.0012, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.3.2025).

Subsidiariamente, o apelante busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com amparo no depoimento prestado na fase extrajudicial.

No segundo momento da dosimetria da pena, o Juízo de origem limitou-se a consignar a ausência de atenuantes (Id 268354386).

Todavia, no curso da investigação policial o acusado confessou a prática delitiva:

“QUE o Uno cor prata, placa HTD-0932 é do interrogando; QUE afirma ter furtado combustível tipo diesel; QUE não sabe dizer a quantia de combustível que furtou nos últimos dias; QUE um pouco desse óleo diesel vendeu para O ANTONIO residente na cidade de Vila Rica; QUE vendeu por cinco reais o litro; QUE perguntado ao interrogando qual o veículo de ANTONIO, respondeu "não sei, deixei próximo ao cacau, no mato, armazenado nos tambores de 20 litros, mas não sei quantos tambores tinha, recebi uns oitocentos reais por essa venda"; QUE afirma que o pagamento foi feito nas dependências da oficina do GUSTAVO, "o ANTONIO veio até a oficina para me pagar, em mãos, ele veio de mototáxi"; QUE praticou os furtos desses combustíveis sozinho; QUE afirma que foi até a garagem da vítima HERBERTH na data de ontem, 07/09/2022, pela manhã, na companhia de dois "amigos"; QUE perguntado ao interrogando o que foi fazer, respondeu "fui mostrar pra ele que tenho amigos, ele me parou na rua pra me falar que eu tinha pegado um combustível dele, aí fui mostrar que tenho amigos”.
(Id 268354254).

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
, “deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tendo a confissão sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo quando realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo”.
(HC n. 976.760/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.3.2025).

No caso em análise, é incontroverso que o acusado confessou a autoria delitiva na fase extrajudicial, admitindo ter subtraído óleo diesel e detalhando aspectos da comercialização do produto.

A posterior retratação em Juízo não afasta o direito à atenuante, conforme orientação firmada pelo STJ. Mostra-se contraditório que o Estado, ao oferecer a redução da pena como estímulo à colaboração do acusado, venha posteriormente a desconsiderar tal confissão no curso do processo.

Po
r consequência
,
reconheço
a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Diante disso, procedo à readequação da pena:

Na 1ª fase,
permanece a pena-base em
1 ano e 2 meses de reclusão, acrescida de 12 dias-multa.

Na 2ª fase,
considerando que o Juízo sentenciante aplicou o aumento de 1/6 em razão da reincidência, procedo à compensação integral com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585 do STJ), mantendo a pena intermediária em
1 ano e 2 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Na 3ª fase
, reconhecida a causa especial de aumento prevista no art. 155, §1°, do Código Penal (repouso noturno), aumento a pena em 1/3, fixando-a em
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 16 dias-multa.

Ainda, incide a causa de aumento descrita no art. 71 do CP, relativa ao crime continuado, uma vez que o apelante praticou quatro delitos da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, contra vítimas distintas. Assim, aplico à pena de um dos crimes a fração de aumento correspondente.

Com fundamento na jurisprudência do STJ (
AgRg
no HC n. 737897 SP 2022/0118595-3, j. 8.11.2022, Sexta Turma,
DJe
11.11.2022), adota-se o critério da quantidade de delitos praticados. Por conseguinte, levando-se em conta a prática de quatro crimes da mesma espécie, aplico o acréscimo de 1⁄4.

Desse modo, inexistindo causa de diminuição de pena, fixo a reprimenda
definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 20 dias-multa
, cujo valor unitário arbitro em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Em observância aos critérios estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, e tendo em vista a reincidência do réu, fixo o regime inicial de cumprimento da pensa no
SEMIABERTO.

Ante a ausência dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Mantenho inalterados as demais disposições da sentença constante no Id 268354386.

Pelo exposto, em
consonância
com o Parecer da Procuradoria- Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025